Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência para processar e julgar demandas que tenham por objeto a cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, tem natureza relativa.
1.1. O artigo 65 do Código de Processo Civil determina que a competência relativa se prorrogará na hipótese de o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
1.2. Nessa mesma acepção, é a Súmula 33 c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2. A hipótese é de ação de cobrança que tem como objeto débito relativo a despesas condominiais, sendo que tanto o condomínio quanto as partes têm domicílio em Alexânia-GO.
2.1. A competência para dirimir os conflitos foi fixada por cláusula de eleição de foro, tendo por fundamento o Estatuto do Condomínio
3. Por conseguinte, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não ficou comprovado nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.